Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701661-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELY XAVIER DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a se abster reter imposto de renda nos proventos do autor, portador de doença grave. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há no processo informação de que o recorrente promoveu a abertura de processo administrativo no setor de gestão de pessoas com o pedido de isenção do tributo (art. 6o inciso XIV, da Lei 7.713/1988), e se passou por avaliação pericial, conforme indica o sítio de internet https://www.economia.df.gov.br/isencao-de-imposto-de-renda-ao-servidor-aposentado-ou-pensionista/. Nesse contexto, não se verifica uma omissão injustificada da Administração em conceder o benefício ou retardamento imotivado na análise do pedido do servidor, para amparar a intervenção do Judiciário nesse momento e deferir a medida excepcional postulada. Ademais, a pretensão apresenta natureza potencialmente satisfativa, encontrando vedação no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, além do que a sentença que tem por objetivo estender vantagem ao servidor só pode ser exigida após o trânsito em julgado (art. 2o-B Lei 9.494/1997). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito